Tribunal: TJSP
Processo: 2065930-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Produção Antecipada de Provas. Investimento em "criptomoedas". DECISÃO que deferiu o pedido de antecipação da prova para determinar às rés a apresentação do extrato dos acessos à conta do autor. INCONFORMISMO das demandadas deduzido no Recurso. EXAME: Decisão agravada que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Caso que tampouco se submete à

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Produção Antecipada de Provas. Investimento em "criptomoedas". DECISÃO que deferiu o pedido de antecipação da prova para determinar às rés a apresentação do extrato dos acessos à conta do autor. INCONFORMISMO das demandadas deduzido no Recurso. EXAME: Decisão agravada que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Caso que tampouco se submete à aplicação da tese de taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, julgado no dia 19 de dezembro de 2018. Decisão proferida em Ação de Produção Antecipada de Prova que não se admite defesa ou recurso, exceto quando indefere totalmente a produção da prova pleiteada. Aplicação do artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO*